Tribunal: TJES
Processo: 0001432-18.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Provisória; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001432-18.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. A despeito de eventuais repactuações/acordos existentes entre as partes, fato é que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média (quase 7 vezes) do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais pactuados, relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada. 3. Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples por ter a contratação sido efetivada em fevereiro de 2017 com a própria propositura da presente ação em 2020, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrado, inclusive, qualquer má-fé da instituição financeira recorrida na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato. 4. A mera incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo a personalidade da apelante a justificar a indenização postulada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA
em face da sentença (Vol I - fls. 343/352 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de
ação revisional
ajuizada em desfavor de
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Vol I - fls. 355/375 do pdf), sustente a recorrente que partes celebraram um contrato de empréstimo pessoal não consignado (em 20.2.2017), sendo exigidos juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central.

Alega que a média das taxas aplicadas no mercado era de 141,86% ao ano e 7,64% ao mês, embora tenha lhe sido aplicada a taxa de 22,43% ao mês e de 1.034,05% ao ano.

Assenta, por tal razão, fazer jus à limitação do juros empregados, com a devolução em dobro do indébito, além do reconhecimento de dano moral.

Contrarrazões
(Vol I e II - a partir das fls. 383 do pdf)
pela violação ao princípio da dialeticidade e, caso superado tal ponto, pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consigna-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, verifico que a insurgência recursal se restringe a abusividade dos juros empregados, com a devolução em dobro do indébito, além do reconhecimento de dano moral.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

[...] apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época dos negócios jurídicos celebrados com a parte requerida, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

Importante consignar que, conforme consta da contestação, a instituição financeira requerida disponibiliza empréstimos a clientes com situação financeira desfavorável, o que
significa dizer que o custo da captação desses recursos devem ser pautados com base no perfil do tomador e o risco da atividade
, vez que não há qualquer garantia de pagamento.

[...]

Nesse ponto, por intermédio do demonstrativo de débito cotado aos autos, é possível notar que diversas parcelas deixaram de ser pagas pela autora, acarretando a incidência de juros de mora e a postergação dos débitos para quando houvesse disponibilidade, o que evidencia o risco da operação.

Nesse diapasão, vejamos o entendimento adotado pelo STJ, conforme ementa exemplificativa abaixo transcrita:

Eventual redução da taxa de Juros, somente pelo fato de estar acima da médiade mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a txa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado peIo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.5301R5. 5. Agravo interno a que seL '1 nega provimento. (Aglnt no AREsp 1784947/SP, ReI. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).

[...]

Ademais, convém mencionar que, caso a parte requerente não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especiticactas nos contratos, poderia ter optado por contrair empréstimo ou financiamento com outra instituiçãb financeira, o que não ocorreu.

Sendo assim, ressalvando meu próprio entendimento anterior em casos semelhantes, concluo que não se vislumbra abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no caso concreto.

Por conseguinte, não há de se falar em cobrança indevida, o que afasta qualquer dever de restituição por parte da Ré, cuja conduta possui respaldo no instrumento contratual.

Pois bem.

Não obstante a densidade dos fundamentos expostos na sentença proferida, tem-se que demonstrada a abusividade dos juros praticados compete ao Poder Judiciário determinar sua
revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, conforme jurisprudência uníssona desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelo contrato em alusão (Vol I - fls. 57/63 do pdf), verifica-se
que o mesmo versa sobre empréstimo pessoal com débito em conta corrente
, com o apontamento de uma
taxa anual de juros na ordem de 987,22%
, fazendo-se, por tal razão, necessária sua redução a
taxa média do Banco Central de 141,86% ao ano
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ consultarvalores/consultarValresSeries.do?method=consultarValores
), conforme documento colacionado pela própria parte à fl. 65 do pdf.

Nesse contexto, a despeito de eventuais repactuações/acordos existentes entre as partes, fato é que os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média (quase 7 vezes) do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros anuais no importe de 141,86%,
relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação.

Constatada a abusividade das taxas de juros cobradas, deverá a instituição financeira refazer o cálculo das prestações mensais, bem como
devolver de
forma simples
as quantias eventualmente cobradas e pagas a maior
, descontando-as de eventual saldo devedor, mediante compensação, ou restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da recorrente, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Assento, nesse ponto, reforçar a
restituição na sua modalidade simples
o fato de a contratação ter sido efetivada em
fevereiro de 2017
e que a própria propositura da presente ação se efetivou em 2020, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrado, inclusive, qualquer má-fé da instituição financeira recorrida na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (de duas vezes a três vezes e meia) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c.
STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 5. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, não sendo aplicável ao caso, portanto. 6. Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança dos valores indevidos, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro
. 7. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, ACi 0006197-32.2020.8.08.0014, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 26.6.2023 - destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO –
CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.) 4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última. 5. Recurso desprovido. (TJES, ACi 0004035-59.2020.8.08.0048, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 28.11.2023 - destaquei).

Nesse contexto, as parcelas eventualmente pagas devem ser restituídas de forma simples, conforme os termos já alinhavados acima.

Ressalto, ainda, que a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo a personalidade da apelante a justificar a indenização postulada.

Nesse sentido, assim tem se pronunciado este eg. Corte:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES
.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2.
Os contratos celebrados entre as partes estabelecem a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 982.22% e 666.69% ao ano enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 132,11% e 118,72%.
3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar mais de quatro vezes a média fixada pelo Banco Central do Brasil. 4.
Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil
. 5.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ACi 5002397-71.2021.8.08.0014, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMOES
, 1ª Câmara Cível, DJ 12.9.2022 - destaquei).

Nesse sentido, ainda, ACi 12130023554, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 25.5.2017) e ACi 011180072255, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.3.2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados, limitá-los ao importe de 141,86% ao ano, determinando a restituição simples de eventuais valores pagos (a ser apurado em liquidação), afastando-se, por sua vez, o reconhecimento de dano moral ao caso.

Em razão do resultado, considerando a sucumbência da autora, ora apelante, no tocante à
repetição em dobro
e aos
danos morais
, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, na proporção de 50% para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor da Recorrente.

Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa para cada parte, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à recorrente em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2024 às 17:35:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49751320022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)